Tribunal: STF
Processo: RHC 267244
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Marcelo Bueno de Laras interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO A BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023. 
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o agravante já havia sido agraciado com comutações por decretos anteriores, o que impede a concessão do novo benefício, conforme disposto no art. 4º do referido decreto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o art. 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4º, condiciona a concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior deferido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações. 
5. No caso, comprovou-se que o agravante já havia sido beneficiado por comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023.
6. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados já beneficiados por decretos anteriores, conforme disposto em seu art. 4º.
(HC 1.030.592 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

A parte agravante postula a concessão de comutação das penas com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846/2023. Aponta a admissibilidade de comutação sucessiva da pena.

É o relatório.

2. O agravo, protocolado por Defensor Público estadual, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça afastou a comutação das penas requerida com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846/2023 em virtude de o agravante ter sido beneficiado anteriormente com comutação de pena. Confira-se o acórdão:

No caso dos autos, o Tribunal de origem cassou a decisão que havia deferido o pedido de comutação de pena, com base no art. 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, porquanto o paciente já teve pena anteriormente comutada. A propósito, verifique-se o seguinte trecho do acórdão estadual: 
"Consoante se extrai dos autos de Execução de Pena nº 0011180- 02.2013.8.16.0013 (SEEU), o agravado foi condenado ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão. No tocante a possibilidade de comutação de pena, o Decreto Presidencial nº 11.846 /2023, veda a concessão de comutação de pena para os condenados já agraciados com comutação anterior. Confira-se o teor do referido no que Decreto Presidencial nº 11.846/2023 se refere à comutação das penas: [...] Assim, o artigo 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores. Não obstante os fundamentos lançados pelo Juízo , impõe-se a quo observar que o dispositivo legal em comento estabelece, de forma inequívoca, a vedação à concessão de nova comutação de pena aos apenados que já tenham sido contemplados com tal benefício em virtude de decretos anteriores, revelando-se, portanto, indevida a repetição da medida. Desta feita, o apenado MARCELO BUENO DE LARAS já possuía pena anteriormente comutada, decorrente do Incidentes nº 10103217, que foi deferido com fundamento no Decreto Presidencial nº 6.294/2007. [...] Portanto, considerando que os elementos de convicção carreados no bojo dos presentes autos evidenciam que, no recurso de interposto pelo agravante, a quantum satis decisão deve ser reformada, meu voto é para conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, para afastar a comutação de pena com fundamento no ao apenado. fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 ao apenado." (e-STJ, fls. 18-21).
[...]
A respeito desses dispositivos, cabe destacar que, enquanto o art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto n. 11.846/2023 trata de parâmetro para se calcular a comutação e somente faz referência a situações em que já se conseguiu a comutação por outras razões, o art. 4º disciplina expressamente a hipótese em que o indivíduo tenha sido agraciado com igual benesse por outro decreto, proibindo a concessão de nova comutação.

A Segunda Turma, ao julgar o RHC 260.120, ministro André Mendonça, fixou tese no sentido de que o Decreto Presidencial n. 11.846/2023 admite a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores. Extraio do acórdão a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental sob fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ), mantendo decisão que negara seguimento ao habeas corpus por considerar inadequada a via eleita para questionar a negativa de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, pleiteia o reconhecimento da possibilidade de concessão de comutação múltipla de pena, mesmo tendo sido beneficiado por decretos anteriores, sustentando interpretação sistemática e mais benéfica dos arts. 3º e 4º do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, a apenado que já obteve comutação anteriormente deferida com base em decretos presidenciais anteriores - hipótese denominada comutação múltipla ou sucessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 admite expressamente a concessão de nova comutação a pessoa que já teve a pena comutada anteriormente, dispondo inclusive sobre critérios de cálculo, sem exigir novo requisito temporal.
4. O art. 4º do mesmo diploma deve ser interpretado de forma sistemática, e não isolada, sob pena de se esvaziar o conteúdo normativo do art. 3º, contrariando o princípio da hermenêutica segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
5. O conflito aparente entre os arts. 3º e 4º configura antinomia solucionável por interpretação corretiva, conforme precedentes do STF, devendo-se evitar a ab-rogação implícita e buscar compatibilização entre as normas.
6. Consoante a essa diretriz reconhece-se a existência de dois regimes distintos e complementares de comutação previstos no Decreto: um destinado a apenados já beneficiados anteriormente (art. 3º) e outro a apenados que preenchiam os requisitos de decretos anteriores, mas não foram beneficiados (art. 4º).
7. A interpretação sistemática é reforçada pelo parágrafo único do art. 4º, que alude expressamente às comutações previstas em ambos os artigos, revelando a intenção do Decreto Presidencial estabelecer coexistência entre os regimes.
8. A interpretação adotada pelo ato coator, ao dar prevalência isolada ao art. 4º e afastar a incidência do art. 3º, compromete a finalidade do Decreto e a efetividade da política pública de ressocialização por meio da comutação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 admite a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, nos termos do art. 3º.
2. A interpretação dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 deve ser realizada de forma sistemática e corretiva, de modo a compatibilizar os dispositivos e preservar sua eficácia conjunta.
3. O art. 4º não exclui a possibilidade de comutação múltipla, mas disciplina hipótese diversa e complementar à prevista no art. 3º, cabendo interpretação que assegure máxima efetividade ao decreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 4º; LINDB, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Plenário, j. 17.10.2018; STF, HC 68793, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Red. p/ Acórdão Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.03.1992; STF, HC 72862, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 07.11.1995; STF, AP 863 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.09.2019; STF, RE 1450100, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe 23.05.2025.

Desse modo, tenho que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com a orientação adotada por esta Corte.

3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso ordinário, para restabelecer a comutação de pena deferida pelo Juízo da Execução Penal.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente